Tribunal: TJDFT
Processo: 0733705-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733705-39.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDA: ELISETE TEIXEIRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE POSTERIOR. CIÊNCIA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.004 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pela agravante e manteve a agravada no polo ativo de cumprimento de sentença referente à ação de desapropriação indireta. A agravante busca a substituição processual para figurar como exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o recurso de agravo de instrumento interposto é tempestivo, à luz das normas sobre intimação eletrônica e prazos processuais no sistema PJe, se a decisão agravada incorreu em nulidade e se o adquirente possui legitimidade para figurar no polo ativo da execução de indenização decorrente de desapropriação indireta, bem como se é cabível a multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo de 15 dias contado a partir da data da ciência registrada no sistema PJe, em conformidade com os arts. 5o e 9o da Lei 11.419/06, art. 270 do CPC e Portaria/GC no 160/17 do TJDFT. 4. A decisão agravada, embora contenha erro material na transcrição de cláusula contratual, apresenta fundamentação suficiente e coerente, indicando os elementos jurídicos e probatórios que sustentam a manutenção da parte agravada no polo ativo da execução, não configurando nulidade por ausência de motivação nos termos do art. 489, § 1o, do CPC. 5. A alegação de nulidade da decisão recorrida por erro na transcrição de cláusula contratual não prospera, pois o equívoco material não compromete a fundamentação substancial da decisão, que analisou os elementos dos autos e aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência sobre o tema. 6. O adquirente não vulnerável em negócio não gratuito de imóvel após o ajuizamento da ação de desapropriação indireta e com ciência da restrição administrativa não possui legitimidade para pleitear a indenização correspondente, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.004. 7. Quanto à multa por litigância de má-fé, a aplicação das sanções previstas nos arts. 79 e 80, II, do CPC, exige comprovação inequívoca de conduta dolosa ou abuso de direito processual. No caso, a conduta do agravante limitou-se ao exercício regular do direito de ação, não se verificando manipulação de fatos ou abuso processual aptos a justificar a condenação por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se a decisão agravada quanto à ilegitimidade ativa do agravante para substituição processual. Tese de julgamento: 1. O recurso interposto por empresa cadastrada no sistema de intimações eletrônicas é tempestivo se apresentado dentro do prazo contado a partir da ciência efetiva registrada no PJe ou do término do prazo legal de 10 dias. 2. A aquisição de imóvel após o apossamento administrativo e com ciência da restrição impede o adquirente de pleitear indenização por desapropriação indireta, nos termos do Tema 1.004/STJ. 3. Não se configura litigância de má-fé o simples exercício de direito processual sem dolo ou manipulação dos fatos, sendo incabível multa quando ausente má-fé evidente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, e 93, IX; CPC, arts. 11, 79, 80, 81, 270, 489, § 1o, I a VI, 1.003 e 1.015; CC, arts. 927 e 1.225; Lei 11.419/2006, arts. 4o, § 2o, 5o e 9o; Portaria/GC no 160/17, art. 5o, § 2o (TJDFT). Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.004, REsp 1.750.660/SC e REsp 1.750.624/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.03.2021 e j. 23.06.2021; TJDFT, acórdão 1946969, PJe 0735354-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024; acórdão 1991947, PJe 0735352-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23/4/2025; acórdão 1981564, PJe 0736444-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19/03/2025; acórdão 1980635, PJe 0743237-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/03/2025; acórdão 1845826, PJe 0743164-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10/04/2024; acórdão 1915432, PJe 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.08.2024; acórdão 1824568, PJe 0729477-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.02.2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 286 e 287, ambos do Código Civil, defendendo que “a cessão do direito de crédito não precisa ser específica para cada uma das demandas referentes ao quinhão 23, bastando à existência de cláusula sobre a transferência dos direitos indenizatórios, o que foi feito, no caso em tela.” (ID 77299597, p. 10); c) artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque deixou de considerar o ato jurídico perfeito. Assevera que a recorrida vendeu sua fração ideal e respectivos direitos indenizatórios a favor da recorrente, tendo ressalvado apenas os direitos da ação movida em face da TERRACAP. Acrescenta que os contratos foram livremente pactuados entre as partes, constituindo ato jurídico perfeito e como tal devem ser fielmente obedecidos, dentro do princípio da força obrigatória do contrato; d) artigos 489, § 1°, inciso V, e 927, inciso III, ambos do CPC, argumentando que o caso dos autos não se amolda ao Tema 1.004 do STJ, pois não versa sobre legitimidade para propositura de ação de desapropriação indireta; não houve aquisição de área específica e sim de fração ideal; a recorrida é herdeira da referida fração, não tendo sofrido diretamente os efeitos do apossamento administrativo; houve a cessão expressa dos direitos indenizatórios decorrentes da fração ideal, com ressalva apenas da ação movida em face da TERRACAP. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso V, e 927, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004